Tribunal: TJBA
Processo: 8024833-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024833-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. e outros

Advogado(s): EVANDRO AZEVEDO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA.
ICMS-DIFAL
E FCP. PORTAL NACIONAL. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.266 DO STF. NÃO EXIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
MODULAÇÃO DE EFEITOS.
AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL DE 29.11.2023. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DIRETO DO TRIBUTO (ART.156, I, CTN). DISTINÇÃO DO
DEPÓSITO JUDICIAL
CAUSA DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
(ART.151, II, CTN).

PLENO
ENQUADRAMENTO NA REGRA DE MODULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada, para
manter
a cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao FCP em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado da Bahia, sob o fundamento de validade da Lei Estadual nº 14.415/2021 e da exigibilidade do tributo a partir da LC nº 190/2022. As impetrantes sustentam nulidade por julgamento
extra petita
e, no mérito, a inexigibilidade do tributo, bem como a inaplicabilidade da cobrança diante de vício normativo e da ausência de funcionalidade do Portal do DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita,
ao abordar fundamentos
jurídicos
não suscitados; (ii) estabelecer se o contribuinte - que ajuizou ação antes de 29/11/2023 e realizou depósitos judiciais,
ao invés
de recolher o tributo - faz jus à modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF para afastar a exigência do ICMS-DIFAL e do FCP de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
N
ão
se
configura
como

extra petita

a s
e
ntença qu
e,
dentro dos limites da lide,
adota
fundamentos jurídicos diversos
para rejeitar a pretensão autoral
, nos termos do princípio do
jura novit curia
.

4
.
A previsão de um portal nacional (art. 24-A da Lei Kandir) representa um mecanismo para facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, não se configurando como elemento do fato gerador ou condição de validade para a exigência da exação.

5
.
A superveniência da LC nº 190/2022 e a orientação do STF afastam a alegação de invalidade da lei estadual anterior, cuja eficácia permaneceu suspensa até a norma geral nacional.
6.

O STF, no
Tema 1.266
, modulou os efeitos da cobrança do ICMS-DIFAL para afastar a exigência no exercício de 2022 aos contribuintes que,
ao questionarem a exação,
ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo.

7.
O depósito judicial do montante integral
é causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art.151, II, CTN), constituindo ferramenta jurídica hábil a, mediante caução em dinheiro, questionar a exação e garantir o juízo. N
ão se confunde,
pois,
com
o recolhimento direto e espontâneo aos cofres públicos, correspondente à modalidade de extinção do crédito tributário (art.156, I, CTN).

8.

A expressão
“deixar de recolher o tributo”
deve ser interpretada
restritiv
amente,
para
abrange
r
o contribuinte que não realizou pagamento definiti
v
o ao Fisco, ainda que tenha garantido o juízo, por meio de depósito judicial,
mormente quando apresente resistência à exação objeto de cobrança
.

9.
As impetrantes preenchem os requisitos da modulação, pois ajuizaram a ação antes do marco temporal
(
28.02.2023
, ID
97756558
) e optaram por resistir à cobrança, ajuizando ação judicial com o intuito de total desoneração do seu recolhimento, apenas tendo realizado
depósitos judiciais mensais,
para garantir o juízo e suspender a exigibilidade, enquanto perdurasse o litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A implementação de portal eletrônico para apuração e recolhimento do DIFAL, prevista no art. 24-A da Lei Kandir, constitui norma de simplificação e facilitação da arrecadação, não se tratando de condição de exigibilidade ou fato gerador para a cobrança do tributo.

2.
O contribuinte que ajuizou ação judicial em data anterior a 29/11/2023 e optou por realizar depósitos judiciais, para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL, em vez de efetuar o recolhimento direto aos cofres públicos, enquadra-se na hipótese de modulação de efeitos fixada no item III do Tema 1.266 da Repercussão Geral
do STF.

3.

O depósito judicial do montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, CTN) e não se confunde com o pagamento ou recolhimento, que é modalidade de extinção do crédito (art. 156, I, CTN).

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 156, I; LC nº 190/2022; Lei Estadual nº 14.415/2021; Lei Kandir, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266 da Repercussão Geral); STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cíve
l
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
,
em
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para, reformando a sentença,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.